Tribunal: TJES
Processo: 5000048-08.2020.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-08.2020.8.08.0022

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP

RECORRIDO: MARIA GORETTE VESCOVI MATTIUZZI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000048-08.2020.8.08.0022

EMBARGANTE: JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP

EMBARGADO: MARIA GORETTE VESCOVI MATTIUZZI

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP,
em face de Acórdão (ID. 6828800), que julgou improcedentes os pedidos realizados em sede de Recurso Inominado.

Em suas razões ID. 6850316, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão ora embargado, entendendo que não houve fundamentação aplicável especificamente ao caso concreto; e que não foram apreciadas as provas dos autos, que demonstram que a autora, ora embargada, foi notificada acerca do inadimplemento; bem como que o inadimplemento enseja no direito de a embargante promover a suspensão dos serviços contratados.

Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 7296456.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No caso em tela,
o que pretende a embargante é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou dando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante e reformou a sentença guerreada.

Sobre a alegação de ocorrência de omissão quanto a análise de documentos e do contrato celebrado entre as partes colacionados nos autos do processo, verifico que o acórdão foi expresso em analisar e tratar de tais pontos, vejamos:

“Após análise detida dos autos, verifico que, ocorreram cobranças de valores indevidos à Recorrida, que não condizem com o valor contratado por ela, tendo a Recorrida, inclusive, procedido com o pagamento do débito indevido (ID. 5488074).

Acerca da falha na prestação de serviço, em que pese a Recorrente alegar que ocorreu a suspensão parcial do fornecimento em razão da inadimplência da Recorrida, a mesma quedou-se inerte em comprovar tal alegação, tendo em vista que não colacionou aos autos documentos que evidenciem o inadimplemento da consumidora.”

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado e, portanto, não há que se falar em qualquer omissão do
decisum
.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)